Tribunal: STF
Processo: Rcl 66246
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE CELULARES E COMPUTADORES DE JORNALISTAS. QUEBRA DE SIGILO DE FONTE, DE SIGILO TELEMÁTICO E DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE MATÉRIAS DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 
I V N, F N J F, S J M G, A A A e E C S, em 5.3.2024, contra a seguinte decisão do juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo da comarca de Cuiabá/MT no Processo n. 1018205-48.2023.8.11.0042, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 130/DF:



    “Representação de Medida Cautelar Sigilosa pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL, AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS E AUTORIZAÇÃO PARA A EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS TELEMÁTICOS DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS A SEREM APREENDIDOS, no interesse do Inquérito Policial 
nº 036/2023/D.R.C.I, em que se apura os fatos graves de Calúnia Majorada em concurso material com Perseguição Majorada e Associação Criminosa (…) praticados, em tese, pelo(s) suspeito(s) [A.A.A, E.C.S., M.P.F.] e outros a apurar contra a(s) vítima(s) [M.M.F]e outro (…). Extrai-se da peça exordial que os representados estão agindo em conluio para a prática de Crimes Contra e Honra, bem como perseguição, além de Associação Criminosa em desfavor das vítimas [M.M.F e O.A.P].



    Extrai-se dos autos investigativos que no site ISSOENOTICIA.COM.BR de propriedade do suspeito [A.A.A] foram vinculadas duas notícias, com intuito de denegrir a imagem, a honorabilidade da vítima, bem como em um das notícias imputou falsamente a prática de delito à vítima [M. M], Governador do Estado de Mato Grosso e [O.A.P], Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (…) 



    Concernente à primeira notícia que foi publicada no dia 22/09/2023 às 13h06min, cuida-se da replicação de matéria disponibilizada no site REPORTERBRASIL.ORG.BR (https://reporterbrasil.org.br/2023/09/socio-demineradora-juiz-atuou-em-julgamento-sobre-lei-quebeneficiava-garimpos-no-mt/) de autoria de DANIEL CAMARGOS de DANIEL HAIDAR. ‘Entretanto, no site ISSOENOTICIA.COM.BR, tal notícia é veiculada com imagem da vítima [MMF] junto ao Desembargador [O.P], muito possivelmente, para estimular a população no sentido de que há relações negociais ilícitas entre ambos em detrimento aos interesses públicos, notadamente em razão de a ‘lei que beneficiava garimpeiros’ ter sido sancionada pelo governador Mauro Mendes.’



      (…) Quanto à segunda notícia, divulgada no dia 23/09/2023, às 13h47min, de autoria de [A.C] intitulada: ‘Perri, desembargador garimpeiro: nem tudo que reluz é ouro’ (…) [E.C.] sugere que há negociações ilícitas entre o Governador do Estado de Mato Grosso e o Desembargador [O.P]. 



    (…) Segundo assentado na Representação há muito tempo o Governador do Estado de Mato Grosso, conjuntamente com seus aliados políticos e familiares, têm sido alvos de reiterados ataques públicos explícitos e/ou velados contra a hora subjetiva e objetiva e, por meio de redes sociais e veiculação de fake news pelos suspeitos, vem sofrendo intensa perseguição. 



    (…) Aportou-se à Representação a ficha criminal de A.A.A, comprovada por meio do Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual. De acordo com o Caderno Policial, 
o investigado [A.A.A] utiliza o site www.issoenoticia.com.br [https://www.issoenoticia.com.br/noticia/105429/perridesembargador-garimpeiro-nem-tudo-que-reluz-eouro] e o perfil @issoenoticia – USER ID 39893212887 [https://www.instagram.com/p/CxgV1Z2uMDP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==] da rede social instagram.com para divulgar as fake news e realizar a perseguição contra as suas vítimas.



    (…) Infere-se que há fortes indícios acerca do cometimento dos delitos de Calúnia Majorada, Perseguição Majorada e Associação Criminosa. Extrai-se que, quando da ocorrência dos crimes apurados, foi imputado que a vítima [M.M] enquanto Governador do Estado de Mato Grosso teria sido favorecido pelo Desembargador [O.P] em razão de negociatas envolvendo a exploração de minério aurífero no Estado, em duas ocasiões: (…).



    A d. Autoridade Policial salientou que as notícias veiculadas pelos suspeitos caracterizam fake news, não atendendo o requisito da veracidade da informação, violando, assim, a honra da vítima. (…)



    Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal, artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e o Decreto-Lei nº 3.240/41, nos demais Dispositivos e precedentes jurisprudenciais expostos no presente Decisum, bem como considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal, e, com base na importância para a conclusão das investigações, por consectário, em CONSONÂNCIA com parecer Ministerial encartado, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder: (…).



    A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL: Autorizando-se o arrombamento, caso necessário, com a devida expedição de MANDADOS INDIVIDUAIS, tal como AUTORIZAR que sejam apreendidos instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, objetos necessários à prova de infração penal, além de permitir a colheita de outros elementos de convicção (…) A QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS: Contidos nos computadores, notebooks, tablets, smartphones (celulares), dispositivos de armazenamento de dados e vídeo games eventualmente(s) apreendido(s), incluindo-se, neste último caso, a localização do aparelho, as fotos e vídeos encontrados, a obtenção do extrato reverso das ligações efetuadas, recebidas e das mensagens trocadas, bem como o acesso às redes sociais, e-mails e aplicativos instalados, v.g., WhatsApp, Instagram, Facebook e outros, possibilitando amplo acesso aos dados existentes (…).



    1) Determinar aos provedores de aplicação/hospedagem que efetuem a remoção das publicações identificadas por meio das URL´s a seguir, pois, tratam de conteúdo ofensivo e com nítido teor de fake news” (e-doc. 11).



    2. Os reclamantes narram que, em 2021, A A A apresentou 
notícia-crime, dando conta de que um detetive teria sido “contratado para a empreitada de forjar ‘falsos fragrantes’ de tráfico de drogas e de pedofilia, em desfavor do jornalista [A A A], (…) objetiva[ndo] um ‘assassinato de reputação’ do jornalista e consequentemente uma criminalização do mesmo para deixá-lo em descrédito frente à sociedade mato-grossense. Naquela ocasião o detetive identificado como Ivancury Barbosa citou expressamente o nome da 
primeira-dama [V.M], do publicitário [Z.F], além de fazer menções ao governador de Mato Grosso [M.M]” (fl. 3). O caso teria sido encaminhado à 3ª Delegacia de Polícia de Coxipó.



     Noticiam que, na “mesma delegacia[,] foi registrado um boletim de ocorrência em desfavor do jornalista [A A A], após veiculação das reportagens nacionais, o acusando de calúnia. A defesa do governador negou a participação do governador e da primeira-dama [V M] na contratação do detetive, calçando o boletim de ocorrência com a negativa do envolvimento dos mesmos e pedindo providências em desfavor do jornalista. Neste ínterim, a defesa do governador (…) também havia solicitado pedido de conexão da investigação promovida por [A A A] aos autos de IP nº 38/2021 (investigação contra terceiros) que tramitavam na [Delegacia Especializada de Repreensão a Crimes Informáticos] (…) [onde] as investigações passaram a ter foco na ‘vitimização’ apresentada pelo governador [M M] no IP nº 38/2021, entrelaçando a versão do jornalista, aos terceiros investigados” (fl. 4).



    Esclarecem que “o IP nº 38/2021 foi instaurado a pedido do governador (…) no sentido de apurar práticas de fake news supostamente praticadas por ‘terceiros’. A investigação para apurar a trama contra o jornalista envolvendo o detetive e quem seria seus contratantes, originou o IP nº 44/2021. Resumindo: no IP nº 38/2021 (aberto primeiro), terceiros eram investigados e o jornalista foi inserido neste contexto, tendo o governador como vítima. No IP nº 44/2021 o governador, a primeira-dama, o publicitário e o detetive eram investigados (…). [O jornalista] passou a ser investigado para que sua versão de vítima fosse desconstruída, após repercussão nacional dos fatos, em que divulgou a fala do detetive (…), citando a possível participação do governador (…), da 
primeira-dama (...) e do publicitário (...) na trama envolvendo o jornalista” 
(fl. 4).



    Informam que, em 7.4.2022, A A A foi indiciado no Inquérito Policial n. 38/2021 por calúnia, difamação e associação criminosa em desfavor do governador [M M], da primeira-dama [V M] e do publicitário [Z F].



     



    Relatam que, em 6.2.2024, A A A e E C S foram alvos de operação de busca e apreensão de seus computadores e celulares, determinada pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Processo n. 1018205-48.2023.8.11.0042, decorrente de representação que tramita na Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI). 



    Essa representação teria sido “apresentada pelo governador do estado, (…) em razão da publicação de duas matérias no site jornalístico Isso É Notícias (…). Os jornalistas são acusados de calúnia majorada, perseguição majorada e associação criminosa. O político afirma que teve sua honra violada pelas publicações, que teriam insinuado a existência de uma relação ilícita entre ele e o desembargador [O A P], do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT)” (fl. 6).



    Anotam que, naquele processo, “já foram solicitados os dados cadastrais dos investigados, determinada a remoção das publicações do ar e, nesta semana, expedido um mandado de busca e apreensão tendo como objetivo os celulares, computadores e outros dispositivos informáticos dos jornalistas. A decisão foi do Exmo. Sr. Juiz (…) do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), e inclui a quebra de sigilo dos dados telemáticos para a extração de todas as informações. Em nosso entendimento, ao arrepio da Constituição com a tentativa de supressão de trabalho jornalístico de interesse nacional” (fl. 7).



    Destacam que o caso tem “cham[ado] atenção de organizações nacionais e internacionais de defesa da liberdade de expressão e de imprensa (…) [sobre] o cenário de perseguições a jornalistas e comunicadores que atuam em Mato Grosso” (fl. 7).



    Assinalam dispor de legitimidade ativa para o ajuizamento da presente reclamação, na condição de “parte interessada” (fl. 9), por atuarem em defesa do jornalismo e da liberdade de expressão e haver “interesse direto do Instituto Vladmir Herzog, FENAJ E Sindjor/MT (…) na manutenção da autoridade desta Corte quanto à decisão proferida no âmbito da ADPF nº 130” (fl. 12).



    Realçam que o delegado que conduz o Processo n. 1018205-48.2023.8.11.0042 manifestou-se pela “expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor de A.A.A., a concessão de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, a autorização da quebra do sigilo dos dados telemáticos e contidos nos computadores, (…) smartphones (celulares), dispositivos de armazenamento de dados e vídeo games incluindo-se, a localização do aparelho, as fotos e vídeos encontrados, a obtenção do extrato reverso das ligações efetuadas, recebidas e das mensagens trocadas, bem como o acesso às redes sociais, e-mails e aplicativos instalados, v.g., WhatsApp, Instagram, Facebook e outros (…). Ainda, a remoção dos conteúdos ditos ofensivos, a notificação da plataforma Meta para que preserve pelo prazo de 3 (três) anos, o conteúdo integral dos dados cadastrais, registros de aplicação e dados sigilosos vinculados ao jornalista [A.A.A] e o portal Isso É Notícia” (fl. 14).



    Em 6.2.2023, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo da comarca de Cuiabá/MT deferiu parcialmente os pedidos para determinar busca e apreensão de celulares e computadores dos jornalistas, a quebra do sigilo dos seus dados telemáticos e a remoção das publicações que ensejaram o processo (fl. 17).



    Essa decisão foi objeto de habeas corpus para “assegurar seu direito constitucional à preservação do sigilo da fonte” (fl. 18), que aguarda exame da medida liminar requerida.



    3. Na presente reclamação, alegam ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 13, na qual assentada “a impossibilidade de o Estado fixar quaisquer condicionamentos e restrições relacionados ao exercício da profissão jornalística, inclusive no que se refere à violação à garantia constitucional do sigilo da fonte” (fl. 20).



    Argumentam que a autoridade reclamada, “ao impor busca e apreensão e quebra do sigilo dos dados telemáticos dos jornalistas com vistas à obtenção de informações sobre as fontes, violam o direito constitucional ao sigilo das fontes, contrariando a decisão proferida na ADPF nº 130 (…)[, que] proclama uma proteção especial à atividade jornalística, sendo livre de embaraços estatais que representam restrições ao exercício do jornalismo” (fl. 22). 



    Enfatizam que “o afastamento do sobredireito da liberdade de expressão somente é autorizado em casos absolutamente excepcionais e extraordinários. Tenhamos clareza quanto ao que é discutido no caso em tela: trata-se de operação de busca e apreensão contra jornalistas que visam violar o sigilo da fonte dos jornalistas. Insistimos que as reportagens publicadas, alvos da operação contra os Reclamantes, foram replicações de reportagens de outros veículos” (fl. 25).



    Acentuam que, no “julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (fl. 27).



    Ressaltam que a decisão reclamada “representa franca violação ao direito fundamental às liberdades de informação e de expressão jornalística (CRFB, arts. 5º, IV8, IX9, e 22010), bem como à regra que resguarda o sigilo de fonte jornalística (CRFB, arts. 5º, XIV11, e 220, § 1º12). Violação essa que agride a autoridade da decisão do E. STF proferida por ocasião do julgamento da ADPF nº 130” (fl. 29). 



    Acrescentam que a “determin[ação de] busca e apreensão de celulares e computadores dos pacientes (…) impossibilita de exercer a profissão. Assim, o constrangimento ilegal resta evidente, pois é inegável o efeito silenciador atrelado à referida decisão. Admitida a quebra do sigilo jornalístico, eventuais detentores de informações relevantes ao público simplesmente não as revelarão a jornalistas, com medo de eventuais retaliações. Grandes ‘furos’ de reportagem, esquemas de corrupção e escândalos políticos correm o risco de deixar de ser divulgados, pois a quebra do sigilo jornalístico evidentemente possui o potencial de colocar a fonte em risco. O prejuízo para a democracia é irreparável” (fl. 33).



    Requerem medida liminar para suspender a decisão proferida no Processo n. 1018205-48.2023.8.11.0042 (fl. 35). 



    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação “para cassar a decisão MM. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), do TJMT, nos autos do processo judicial nº 1018205-48.2023.8.11.0042, para afastar a quebra do sigilo da fonte, através da quebra de sigilo dos dados telemáticos, dos repórteres [A A A e E C S] de modo a restabelecer a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF nº 130” (fl. 36).



    4. Em 6.3.2024, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo n. 1018205-48.2023.8.11.0042, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do beneficiário do ato questionado e dei vista ao Procurador-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 19).



    5. Em 8.3.2024, a autoridade reclamada prestou informações e esclareceu ter determinado a devolução dos equipamentos eletrônicos apreendidos aos respectivos proprietários (e-doc. 24).



    6. Em sua manifestação, apresentada em 22.3.2023, o Desembargador O P, beneficiário da decisão reclamada, esclareceu “desconhe[cer] por completo o teor das investigações conduzidas no IP n. 38/20211 – que culminou na representação ofertada pela autoridade policial, que ensejou a instauração do procedimento n. 1018205-48.2023.8.11.0042 –, do qual resultou a decisão reclamada” (e-doc. 27).



    7. Em 18.2.2024, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “Reclamação constitucional. Alegada violação à ADPF 130. Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo da Comarca de Cuiabá, no Processo n. 1018205- 48.2023.8.11.0042, em face da potencialidade do dano à liberdade jornalística e ao sigilo das fontes. Posição preferencial da liberdade de expressão e de imprensa em relação aos demais direitos, em razão de exercer função essencial para a democracia, relacionar-se com a própria dignidade da pessoa humana, estar diretamente ligada à busca da verdade e possuir função instrumental indispensável ao gozo dos demais direitos fundamentais. Parecer pela procedência da Reclamação” (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a busca e apreensão de computadores e telefones de jornalistas, a quebra de seu sigilo telemático e a retirada de publicações jornalísticas de sítios eletrônicos, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo da comarca de Cuiabá teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    9. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de dotar de efetividade aqueles direitos que, de alguma forma, sejam cerceados, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    10. Na espécie em exame, ao determinar busca e apreensão de computadores e telefones de jornalistas, a quebra de seu sigilo telemático e a retirada de publicações jornalísticas de sítios eletrônicos, a autoridade reclamada afastou-se do comando vinculante emanado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 130, revelando censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    Como antecipado no exame da medida liminar deferida nesta reclamação, ao determinar o juízo busca e apreensão de computadores e celulares de jornalistas e impor a supressão de matéria de conteúdo jornalístico e informacional, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o desempenho jornalístico político e investigativo, cerceando-se, ilegitimamente, a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa a censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística e do direito à liberdade da imprensa são solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático, tenho enfatizado que:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos.



    (…) Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. (…) A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    11. O exame da presente reclamação revela que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF. Essa conclusão é endossada pela Procuradoria-Geral da República que, em seu parecer, realça: 



    “A determinação de busca e apreensão de computadores e celulares de jornalistas e a supressão de matéria de conteúdo jornalístico e informacional afronta a liberdade de expressão e de informação, bem como viola o sigilo das fontes.  (...)



    Essa Suprema Corte, no referido julgamento, reafirmou a sua posição no sentido de que não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode e o que não pode ser dito por indivíduos, jornalistas ou artistas. Por conta disso, os órgãos e instituições do Estado devem agir com o máximo de neutralidade possível, sem decidir pelos indivíduos o que cada um pode conhecer, saber ou dizer, pelos mais variados meios. 



    Na hipótese dos autos, o Juiz de Direito, ao determinar as medidas cautelatórias em desfavor dos reclamantes, argumentou o seguinte (fls. 454): 



    [...] Impende destacar que o direito à liberdade de expressão contém limitações, principalmente quando envolve divulgação de informações eventualmente inverídicas. Entretanto, por cuidar-se de grupos políticos opostos e, quando, noticiadas informações que podem não conferir com a verdade, a população Mato-Grossense detém conhecimento dos meandros dos envoltos de um cenário político, que na maioria das vezes, infelizmente não se cuida de tratativas legais ou que resguardem a honra dos envolvidos. Ademais, não se pode olvidar que os crimes apurados são graves, bem como ao fato que as informações veiculadas nas matérias alcançam um número imensurável de pessoas, visto que pulverizado por meio das redes sociais, sendo assim, a continuidade da prática delitiva deverá ser combatida. 



    Como se vê, o Magistrado fundamentou o ato decisório na circunstância de que os reclamantes divulgaram informações ‘eventualmente inverídicas’ e também ressaltou sobre os possíveis danos causados à imagem de autoridades políticas. Ocorre que eventuais danos sofridos poderão ser compensados por meio de indenização, tendo em vista que a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. (…)



    Assim, o afastamento da liberdade jornalística e de expressão, bem como o sigilo das fontes é medida excepcional, o que não se verifica no caso dos autos” (fls. 2-10, e-doc. 28).



    12. Seja realçado que, se a censura é constitucionalmente vedada, como o é, de forma expressa, pior seria a censura judicial, porque atenta contra direito fundamental quem deveria se responsabilizar por 
garanti-los e contra a Constituição o poder encarregado de guardá-la.



    Dispõe-se no art. 220 da Constituição da República:



          “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão  e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não  sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta  Constituição. 
  § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir  embaraço à plena liberdade de informação jornalística em  qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no  art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.



          § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política,  ideológica e artística.”



    13. Para além do cerceamento à liberdade de imprensa, tem-se na espécie, a partir da apreensão dos computadores e celulares dos jornalistas, a criação de embaraço, ou mesmo impedimento, ao livre exerc